Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não cumprimento da determinação de emenda, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso pode ser conhecido quanto à alegação de inscrição indevida no SCR e pedidos correlatos, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) analisar se é possível conceder a gratuidade da justiça à autora/apelante.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do apelo no ponto relativo à inscrição no SCR e pedidos de exclusão e indenização, pois a apelante se limitou a discutir o mérito da demanda, não apreciado na sentença, abstendo-se de impugnar os fundamentos utilizados para extinguir o processo sem resolução do mérito (não atendimento da emenda à inicial), violando o princípio da dialeticidade (CPC 932 III 1010 II III).
4. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é presumida verdadeira (CPC 99 § 3) e, para sua análise, conforme a Nota Técnica no 11/2023 do TJDFT, adota-se o critério objetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), qual seja, renda familiar mensal não superior a cinco salários-mínimos. No caso, a autora aufere salário de R$ 1.606,00, valor muito inferior ao referido parâmetro, e não há nos autos elementos que infirmem tal alegação, o que justifica o deferimento da gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo
5. Não se conheceu do apelo da autora quanto às alegações de inscrição indevida no SCR e pedidos correlatos e, na parte conhecida, deu-se provimento para conceder a gratuidade da justiça à recorrente e suspender a exigibilidade das custas na origem.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 98 § 3 99 §§ 2 3 932 III 1010 II III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2065694, 0733838-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 24/11/2025.